Tribunal: STF
Processo: Rcl 16286
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO OS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – RELEVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas da reclamação: 
    Banco Santander afirma haver a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no processo nº 0004114-40.2008.8.12.0018/50003, inobservado o decidido nos recursos extraordinários nº 626.307 e 591.797.
    Narra que, após interposto recurso especial, foi determinada a suspensão ante o assentado nos extraordinários. Noticia que, posteriormente à apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça dos recursos especiais representativos de controvérsia nº 1.107.201 e 1.147.595, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça declarou o prejuízo do atinente a esta controvérsia.
    Ressalta haver o ministro Dias Toffoli, no extraordinário de nº 626.307, determinado a suspensão dos processos envolvendo direito adquirido e ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Bresser e Verão, excluindo-se os em sede executiva e em fase instrutória. No de nº 591.797, destaca adotada a mesma providência quanto às demandas versando o Plano Collor I, no que se refere aos valores não bloqueados, especificamente quanto aos critérios de correção monetária introduzidos pela legislação. Menciona decisão do ministro Gilmar Mendes, formalizada no agravo de instrumento nº 754.745, que implicou a paralisação do julgamento de mérito de qualquer processo sobre atualização de cadernetas de poupança na vigência do Plano Collor II. Cita jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação na origem. Busca seja o processo mantido suspenso até o julgamento dos recursos extraordinários nº 626.307 e 591.797.
    Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. 
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Sustenta inobservado o decidido nos extraordinários de nº 626.307, 591.797 e 754.745, nos quais suspenso o curso de processos relativos à temática em questão, ressaltando a necessidade de evitar-se a formalização de decisões conflitantes. Acrescenta constar, no pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual determinado o retorno do processo à origem, ressalva segundo a qual, em jogo matéria constitucional, há de observar-se a óptica adotada pelo Supremo quanto à suspensão.
    2. Este Tribunal, mediante ato individual do Relator, deferiu, em 26 de agosto de 2010, nos recursos extraordinários nº 626.307 e 591.797, liminar suspendendo o curso dos processos que tratam do direito aos expurgos de correção monetária incidentes nas cadernetas de poupança em razão dos Planos Bresser, Verão e Collor I. Ao fazê-lo, o ministro Dias Toffoli apontou entendimentos diversos a respeito do tema, alguns dos quais a sinalizarem a prevalência do firmado em contrato. O ministro Gilmar Mendes, no agravo de instrumento nº 754.745, implementou, em 1º de setembro de 2010, providência análoga no tocante aos expurgos do Plano Collor II, fixando, inicialmente, em 180 dias o prazo de paralisação da tramitação. Na sequência, ante a substituição pelo extraordinário de nº 632.212, para efeito de apreciação sob o regime da repercussão geral, o Relator renovou a óptica até o desfecho do recurso. 
    A declaração do prejuízo do agravo de instrumento em recurso especial interposto na espécie, ante o enfoque do Superior Tribunal de Justiça adotado no exame de recursos especiais representativos de controvérsia, revela descompasso em relação à determinação de suspensão dos processos quando em debate o direito aos expurgos de correção monetária incidentes nas cadernetas de poupança considerados os Planos Bresser, Verão e Collor I.
    3. Julgo procedente o pedido formulado na inicial para cassar a decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, proferida no agravo de instrumento em recurso especial nº 0004114-40.2008.8.12.0018/50003, e manter suspenso o processo até o julgamento dos recursos extraordinários nº 626.307 e 591.797.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator